Tribunal: TJDFT
Processo: 0007245-39.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A pretensão da defesa, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea seja considerada para minorar a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A impossibilidade de a circunstância atenuante conduzir a pena aquém do mínimo legal já foi expressamente reconhecida pelo STF, em sede de repercussão geral (RE no 597.270/RS, Tema no 158).

3. Recurso conhecido e não provido.